Tribunal: TJDFT
Processo: 0721397-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0721397-73.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: TANIA BEATRIZ ESMERIO COLOMBELLI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Tânia Beatriz Emério Colombelli (Id. 27371501) em face da decisãoId. 27050887, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, sob o fundamento de que ato apontado como manifestamente ilegal pela Impetrante poderia ter sido combatido por agravo de instrumentoe que o Mandado de Segurança não poderia ser utilizado como sucedâneo recursal. Em síntese a Embargante pede que seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal, para que o Mandado de Segurança seja recebido como agravo de instrumento. Tece considerações acerca da essencialidade de se fundamentar decisões judiciais e da prestação jurisdicional. Defende a possibilidade de serem opostos embargos declaratórios para fins de prequestionamento. Ao final, requer que sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, com o objetivo deconverter o Mandado de Segurança em agravo de instrumento, em observância ao princípio da fungibilidade. É o relatório. Decido. Ao verificar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constatei que os presentes Embargos de Declaraçãonão merecem ser conhecidos, em razão de irregularidade formal. Sucede que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado. A conversão do Mandado de Segurança em agravo de instrumento, além de ser inadmissível, não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, aEmbargante não aponta em suas razões recursais qualquer vício, seja omissão, contradição, erro material ou obscuridade, que pudesse autorizar a oposição de embargos de declaração. Observa-se a Embargante apenas requerer que o Mandado de Segurança seja recebido como agravo de instrumento, sem apontar qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Todavia, que, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração devemse subsumir a uma das hipóteses previstas no art. 1.022do Código de Processo Civil, sob pena de não serem conhecidos. Mesmo que assim não fosse,é inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidaderecursal ao presente caso, sobretudo porque o Mandado de Segurança não é recurso. Além disso, a Câmara Cível não tem competência para julgar agravo de instrumento interposto contra decisão proferida emprimeiro grau de jurisdição. Conforme já assentado anteriormente, os Embargos de Declaração visam apenas completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridade ou contradição ou corrigi-la na hipótese de erro material, não se prestando, a toda evidência, para converter mandado de segurança em agravo de instrumento. Destaco, ainda, que o mero descontentamento da parte com o julgamento do Mandado de Segurança impetrado, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja a oposição de embargos de declaração, por não haver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. Por último, registro que, mesmo rejeitados os presentes Embargos de Declaração, por não ostentar a decisão embargada vício que autorize a oposição do recurso integrativo, considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora